Tribunal: TCU
Processo: 012.063/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12715/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) sobrestar a apreciação do ato inicial de concessão de aposentadoria de Enivaldo Tironi (XXX.988.966-XX); e b) considerar legal , para fins de registro, o ato inicial de concessão de aposentadoria de Eurípedes Barbosa de Jesus (XXX.503.476-XX). 1. Processo TC- Processo 012.063/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Enivaldo Tironi (XXX.988.966-XX); Eurípedes Barbosa de Jesus (XXX.503.476-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.